Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708648-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. AGRAVADO: GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NELSON VOLPATO, VANDA CANDIDO VOLPATO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A. contra decisão (ID 8685561, p. 169) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0706081-85.2019.8.07.0001) ajuizada contra GEP Indústria e Comércio Ltda., Nelson Volpato e Vanda Cândido Volpato, determinou que a parte exequente promovesse a emenda à petição inicial, de modo a “excluir da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da petição inicial, (...) na forma do art. 827 do CPC”. Em decisão ao ID 8956106, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, considerando ter sido interposto contra despacho sem conteúdo decisório. Interposto agravo interno (ID 10605042), a e. 2a Turma Cível negou-lhe provimento, conforme Acórdão n. 1232925 (ID 15155921). Interposto o Recurso Especial n. 1914308 - DF (ID 18055253), pela parte agravante, o Exmo. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em decisão ao ID 24001931, p. 4-9, deu-lhe provimento “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que conheça e prossiga no julgamento do agravo de instrumento, como entender de direito”. Certidão de trânsito em julgado da referida decisão ao ID 24001931, p. 12, com subsequente retorno dos autos a este e. TJDFT. Não houve formulação de pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora